Tribunal: TJPA
Processo: 0072145-09.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0072145-09.2013.8.14.0301
APELANTE: FABIO JACQUES BARBOSA GONZAGA

APELADO: ELIANE MOURA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR O ENDEREÇO DO RÉU. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A citação é ato processual indispensável à garantia do contraditório e ampla defesa, por meio do qual o réu adquire a qualidade de parte, vinculando-se ao processo e aos seus efeitos. Por sua vez, é pressuposto inafastável para a aplicação da revelia que a parte seja citada e não apresente contestação.

2. A citação por edital, sem que esgotadas as tentativas de localização do réu implica em cerceamento de defesa e, consequentemente, na nulidade da sentença. Precedentes do STJ.

3. Tendo em vista a necessidade de efetiva citação da parte para apresentação de defesa, o que não foi observado na hipótese em tela, acarretando prejuízo ao réu, impõe-se acolher a preliminar suscitada pelo apelante para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem, para o correto processamento do feito

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO À UNANIMIDADE para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de dar o regular prosseguimento ao feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FABIO JACQUES BARBOZA GONZAGA contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Reparação de Danos movida por ELIANE MOURA E SILVA, a qual julgou procedente a ação.

Na inicial, narra a autora que o réu teria estacionado o seu veículo indevidamente na malha viária, o que teria ocasionado o acidente no qual se machucou e seu marido veio a óbito. Com base nesses fatos, pretende a autora a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Determinada a citação por edital do réu nos termos do artigo 213 do CPC.

Contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora de ausentes (ID 1543879).

Em seguida, foi proferido julgamento antecipado da lide, com a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, julgo procedente o pedido contido na inicial para condenar o requerido ao ressarcimento do dano material sofrido, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que deve ser corrigido pelo INPC, a contar da data do sinistro, e mais juros de mora simples de um por cento ao mês a contar da citação; e, condeno o Requerido ao pagamento de danos morais presumido ao Autor, que fixo em 70.000,00 (setenta mil reais), o que deve ser corrigido pelo INPC e mais juros de mora simples de um por cento ao mês a contar do arbitramento, na forma do art. 487,1, CPC, e por tudo mais o que consta nos autos.

Condeno o Requerido ao pagamento de sucumbência, que fixo em dez por cento sobre o valor da condenação, devendo ser depositada em favor do fundo de reaparelhamento da Defensoria Pública.

(...)

Determino, incidentalmente, adequando-se ao conteúdo da sentença, o bloqueio online de, no momento, do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo em vista que, extrai-se dos autos, o Requerido nenhuma assistência prestou a vítima, estando em local desconhecido. Na hipótese de efetividade da presente constrição judicial fica indeferido desde logo, no momento, pedido de levantamento de valores, até o trânsito em julgado da decisão de mérito.

Foi inserida no dia de hoje restrição de transferência do veículo, descrito na exordial, junto ao RENAJUD. Através do sistema RENAJUD foi conhecido, no dia de hoje, alguns dados do Autor.

Na hipótese de insucesso de bloqueio de numerário, oficie-se aos cartórios de registro de imóveis para que informem, prazo de dez dias, se há bens em nome do Requerido.

O Réu esteve em local desconhecido, até o presente momento, motivo porque não foi citado pessoalmente. No entanto, hoje surgiu um possível endereço, motivo porque determino que o Requerido seja intimado desta sentença, por carta precatória.

Havendo apelação, intime-se o apelado para fins de contrarrazões, querendo. Após, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o que entender de Direito.

Na hipótese de trânsito em julgado, baixe-se o registro de distribuição e arquive-se, se pagas as custas judiciais finais, se houver; e caso não seja protocolado pedido de cumprimento de sentença, no prazo de noventa dias.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação aduzindo a nulidade absoluta do julgamento por falta de citação e requerendo a anulação de todos os atos do processo.

Contrarrazões apresentadas (ID 1543887).

Recebi os autos por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Analisando o recurso interposto, verifica-se que o Apelante declara a sua impossibilidade em arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, requerendo seja-lhe deferida à gratuidade de justiça.

Defiro a assistência judiciária em grau de recurso, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência corroborada pelos documentos acostados.

Assim, verifico desde logo, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, interesse recursal, preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita) e tempestividade, considerando que determinada a intimação da sentença por carta precatória, não se tem notícias nos autos de sua expedição ou cumprimento, de forma que houve o comparecimento espontâneo do apelante nos autos, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.

Alega o apelante que o MM. Juiz, equivocadamente acatou o pedido de citação por edital sob a alegação de que estaria em local incerto e não sabido, sem que tenham sido realizados esforços para a localização de seu endereço. Afirma que na data do acidente se dirigiu a delegacia de polícia da cidade de Capanema, onde se apresentou espontaneamente e forneceu seus dados pessoais, inclusive, o endereço.

Ressalta que a apelada estava ciente da placa de seu veículo, de forma que poderia ter solicitado consulta pelo juízo e, ainda, que não foi feito qualquer requerimento ou pesquisa nos sistemas disponíveis ao magistrado para consulta e localização do endereço do apelante, que só teve ciência da ação com o bloqueio de valores em sua conta corrente, o que configura inegável cerceamento de defesa.

A meu ver, a preliminar arguida merece acolhimento. Explico.

Compulsando os autos, verifico que foi requerida a citação por edital e de imediato deferido pelo magistrado de origem, sem que tenha tido qualquer tentativa de busca pelo endereço do réu, seja por consulta aos órgão oficiais, seja por pesquisa em sistemas de informação, em total desacordo com a jurisprudência
[1]
sobre o assunto vigente desde à época da propositura da demanda, no sentido de que a citação por edital, por se tratar de medida de
ultima ratio,
não deve ser determinada antes de esgotadas todas as demais tentativas de localização do réu.

Neste sentido:

A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de entender necessário esgotar todos os meios disponíveis para a localização do devedor para somente após deferir a citação editalícia” (AgRg no Recurso Especial nº 1.082.386 PE, Min. Rel. Humberto Martins, data de julgamento: 03/03/2009).

O entendimento em tela foi posteriormente consagrado no artigo 256, §3ª do CPC de 2015, abaixo transcrito:

Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso dos autos, não foi efetuada qualquer diligência com o fito de localização do endereço do réu, seja pela parte autora, seja pelo juízo, de forma que não poderia ter sido determinado de imediato a citação por edital.

A citação é ato processual indispensável à garantia do contraditório e ampla defesa, por meio do qual o réu adquire a qualidade de parte, vinculando-se ao processo e aos seus efeitos. Por sua vez, é pressuposto inafastável para a aplicação da revelia que a parte seja citada e não apresente contestação. Deve a parte ser previamente cientificada da existência da ação e da possibilidade de apresentar defesa.

A citação por edital e a posterior aplicação da revelia sem a observância do procedimento necessário para tanto implica em cerceamento de defesa e, consequentemente, na nulidade da sentença.

Este é o entendimento que vem sendo proferido pelos Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AÇÃO MONITÓRIA.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO NA BUSCA PELO ENDEREÇO ATUAL DA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO PESSOAL COMO REGRA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 231 E 232 DO CPC/73. REGRA DO EXAURIMENTO ENCAMPADA NO ARTIGO 256, § 3º, DO CPC/15. REQUISITOS DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO PREENCHIDOS. ARTIGO 247 DO CPC/73 (COM REDAÇÃO ATUAL NO ART. 280 DO CPC/15). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. PRELIMINAR ARGUIDA PELA RECORRIDA. ACOLHIMENTO.
1 - No sistema processual brasileiro a citação por edital não é regra. Ao contrário, trata-se de medida excepcional que, em circunstâncias normais, apenas se legitima quando esgotadas as possibilidades de localização da parte demandada. 2 No caso, nenhuma diligência foi determinada pelo juízo de modo a auxiliar na localização do endereço do demandado, tendo o magistrado de primeiro grau determinado o processamento da lide por meio de citação por edital, sem, ao menos, requisitar informações sobre o endereço da ré (recorrida) aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 3 - Considerando que diligências desta natureza nem sempre estão ao alcance dos cidadãos autores dos processos judiciais é que o Poder Judiciário se municiou de meios, a partir, inclusive, de instrumental de acesso às consultas on line, que viabilizem facilitar a pesquisa de tais dados. Deste modo, presta sua contribuição para a implementação do exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Neste contexto, impõe-se tornar sem efeito a citação por edital para realização de todas as providências de praxe. Precedentes.
4 - Recurso conhecido e desprovido. Preliminar acolhida. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso mas para negar-lhe provimento , e, por igual votação, acolher a preliminar de cerceamento de defesa , nos termos do voto da Relatora. Vitória, 07 de novembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA

(TJ-ES - APL: 00015188720158080038, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 07/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2017)

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA. Nulidade da citação. Réu citado por edital. Informação de endereços através de pesquisas via Bacenjud, SIEL e CAEX. Tentativas de citação nos endereços informados apenas por carta com aviso de recebimento.
Citação editalícia que tem lugar somente após esgotadas todas as diligências para a citação pessoal do réu. Não esgotadas todas as possibilidades de citação pessoal. Ausência de tentativa de citação através de oficial de justiça. Art. 224, CPC/1973. Citação nula. Comparecimento espontâneo do réu aos autos após a interposição de recurso. Falta de citação suprida. Art. 214, § 1º, CPC/1973. Sentença anulada, com retorno dos autos à Vara de Origem, para que seja concedido prazo para apresentação de defesa
. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 00060448220078260586 SP 0006044-82.2007.8.26.0586, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 15/03/2017, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2017)

Compulsando os autos, verifico não restar comprovado o esgotamento das tentativas de localização do réu para o deferimento da citação editalícia, mas tão somente, a informação da parte autora de que o réu estaria em local incerto e não sabido, de forma que não poderia ter sido determinada a citação por edital e decretada a revelia.

Inegável o flagrante prejuízo causado à parte, especialmente, considerando que a demanda foi julgada procedente sem a realização da fase instrutória, só tendo o réu ciência da demanda com o bloqueio de seus bens por meios do BACENJUD e RENAJUD.

Diante do exposto, tendo em vista a necessidade de efetiva citação da parte para apresentação de defesa, o que não foi observado na hipótese em tela, acarretando prejuízo ao réu, impõe-se acolher a preliminar suscitada pelo apelante para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem, para o correto processamento do feito. Impõe-se oportunizar ao réu a apresentação de defesa.

Em consequência do decidido, deve o juízo de origem proceder ao imediato desbloqueio de eventuais constrições realizadas por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD em bens do réu, decorrentes deste processo.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço a Apelação e lhe dou PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim dar o regular prosseguimento ao feito.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAR OS RÉUS. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação por edital é uma ficção jurídica por meio da qual se admite que a parte demandada tenha tido notícia a respeito da ação contra ela proposta, mesmo sem ter sido efetivamente encontrada. Por isso, deve ser excepcional e utilizada em casos restritos, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O Agravante/Autor pretendeu a citação por edital sem ter realizado qualquer diligência para encontrar os herdeiros dos proprietários do imóvel, de maneira que o deferimento e a utilização da excepcional via da citação por edital, sem o prévio esgotamento das alternativas possíveis, inviabiliza a reforma da decisão singular. 3. Existem vários mecanismos hábeis a facilitar o sucesso na busca por informações de qualquer pessoa (jurídica ou física), seja através dos bancos de dados dos órgãos públicos, seja através de instituições privadas, razão pela qual é injustificável que se passe à via excepcionalíssima da citação por edital, sem a realização de qualquer diligência pela busca da localização dos herdeiros do Agravado. 4. Decisão mantida. Recurso desprovido. (Processo nº 0001161-77.2015.8.08.0048, 1ª Câmara Cível do TJES, Rel. William Couto Gonçalves. j. 02.06.2015, DJ 11.06.2015).

Belém, 10/11/2020